Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711641-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVANTE: N. F. D. S. AGRAVADO: JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 25013204), com pedido de tutela de urgência, interposto por N.F.S. representado por sua genitora A.R.S. em face de J.F.S. ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, na ação de alimentos n. 0706634-58.2021.8.07.0003, que fixou alimentos provisórios em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo nacional vigente, nos seguintes termos (ID 88377503 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento especial das ações de família, objetivando a tutela de REVISÃO DE ALIMENTOS, nos termos do processo em epígrafe. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento especial das ações de família, objetivando a tutela de FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, nos termos do processo em epígrafe. Inicialmente, verifico que a petição inicial preenche os requisitos essenciais estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC e não é o caso de improcedência liminar (art. 332 e seguintes, do CPC). Isto porque, nesse momento processual, constata-se que as partes são legítimas, haja vista a existência de vínculo de parentesco, como também está demonstrado o interesse processual, porquanto, em princípio, o presente processo é necessário à fixação de alimentos em favor da parte autora. Destarte, recebo a emenda de ID n. 87438719 em substituição à petição inicial, e defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo artigo 98, do CPC. Anote-se. Arbitro alimentos provisórios em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo nacional vigente, à míngua de maiores elementos acerca da capacidade financeira da parte alimentante, como também das necessidades da parte alimentada, devendo a importância ser depositada até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária do(a) representante legal da parte autora. Diante dos normativos contidos nas Portarias Conjuntas ns. 33, 50 e 72/2020 deste Tribunal de Justiça sobre a suspensão, por tempo indeterminado, do atendimento presencial por magistrados e servidores desta Corte e da vedação de realização de ato processual presencial como medidas de prevenção na disseminação da Covid-19, assim como a momentânea impossibilidade de este juízo realizar audiências por sistema de videoconferência em todos os processos, o processo seguirá o rito comum, sem prejuízo de futura realização de audiência para tentativa de composição das partes, se necessário. CITE-SE J.F.S. (CPF: 647.383.611-04), no endereço QNP 12 Conjunto V, 08, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72231-222, sobre a presente demanda, intimando-o(a), para caso queira, apresentar defesa, no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos do mandado de citação efetivamente cumprido, sob pena de revelia. Se necessário, expeça-se carta precatória. Os alimentos deverão ser depositados na conta agência n. 2272, operação 013, conta n. 16960-6, banco Caixa Econômica Federal, de titularidade de A.R.S., CPF 006.838.351-73. Por ocasião da citação, o(a) requerido(a) deverá informar ao oficial de justiça seu endereço de e-mail e número de whatsapp para participação em audiência por videoconferência, a qual realizar-se-á nos moldes estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 52/2020. Porquanto a fixação de alimentos se faz urgente, devido à premente necessidade de subsistência do alimentando, notadamente por tratar-se de criança/adolescente - pessoa em desenvolvimento -, a diligência citatória deverá ser cumprida em caráter de urgência, se necessário, pelo plantão judicial extraordinário. Advirto ao oficial de justiça que a citação deverá ser pessoal, não estando autorizada sua realização por telefone ou pelo aplicativo Whatsapp. Intime-se a parte autora, por seu patrono, para, no prazo de 2 dias, prestar as informações exigidas ao réu para participação em audiência. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. O Agravante alega em suas razões que: (i) o valor foi fixado em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo nacional vigente, equivalente a R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), devendo a importância ser depositada até o dia 10 (dez) de cada mês; (ii) os alimentos deferidos estão abaixo do que já era recebido pelo menor, pois o Agravado já arcava com alimentos mensalmente no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); (iii) houve perda quantitativa dos alimentos já recebidos, havendo necessidade de sua majoração; (iv) não houve parecer ministerial e a decisão não preserva os interesses do menor, sendo descabida; (v) a possibilidade do alimentante resta configurada, uma vez que já contribuía com valor maior que os alimentos fixados; (vi) apontou-se na exordial a necessidade do Agravante. Pleiteia a tutela recursal para a fixação do valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), alegando ter demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos itens anteriores. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada no grau de parentesco e nos alimentos depositados anteriormente à decisão atacada. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estariam relacionados à ao prejuízo do menor em face da diminuição do valor, sobretudo em face da pandemia. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para fins de majorar os alimentos para o valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedido na origem. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedido na origem. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 25013204), com pedido de tutela de urgência, interposto por N.F.S. representado por sua genitora A.R.S. em face de J.F.S. ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, na ação de alimentos n. 0706634-58.2021.8.07.0003, que fixou alimentos provisórios em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo nacional vigente. A controvérsia recursal consiste em apreciar os pedidos de reforma da decisão monocrática, que indeferiu a antecipação da tutela para revisar, desde já, os alimentos pagos pelo Agravado ao Agravante, bem como o pedido de tutela para revisão, desde já, do mencionado valor. Como regra, a tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, pois, muito embora tenha mencionado que o valor fixado na origem – 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo nacional vigente, equivalente a R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) – é menor do que aquele que vinha recebendo, no importe de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), não constam maiores elementos de prova em relação a se evidenciar tal valor. Isso porque o Agravante não junta aos autos no agravo, ou na origem, demonstrativos, a qualquer título, a respeito desse valor. Assim, o Agravante não oferece elementos outros que corroborem seu pedido, pois também não se tem notícia nos autos de maiores qualificadores de seus gastos. Diante disso, não se tem clareza quanto à real condição em que se o Agravante se encontra, em contraste à opacidade da condição do Agravado, a respeito da qual igualmente não se tem mais elementos. Tais elementos devem ser evidenciados a partir do cenário fático, a partir da dilação probatória, para que, a partir daí, possa ser recortada a probabilidade do direito, a partir do elemento possibilidade. Ou seja, dito de outra forma, a probabilidade do direito não é extraída da alegação de recebimento do valor sem que se demonstre, de alguma forma, essa situação, o que não foi demonstrado concretamente. Ademais, a obrigação de prover o sustento dos filhos menores é de ambos os genitores, devendo cada qual concorrer na medida da própria disponibilidade, com o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Quanto ao perigo da demora, não subsiste a temeridade invocada, uma vez que inexiste nos autos elementos que evidenciem concretamente prejuízo ao menor. A questão da redução dos alimentos deverá ser examinada de forma mais vertical por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes, bem como a necessidade do alimentando e a possibilidade do genitor, para que, só assim, as necessidades do menor, dependente da prestação alimentícia, não sejam prematuramente afrontadas. Por outro lado, no caso dos autos, a alegação constante na inicial, despojada de mínimo lastro documental, sem o crivo do contraditório, não constitui elemento hábil que possa, nesse momento de análise perfunctória, demonstrar, à saciedade, satisfação de ambos os requisitos da tutela antecipada. De fato, o pedido de tutela é meramente satisfativo, pois se confunde com o mérito, trazendo, assim, necessidade de melhor prospecção no tela, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Nesse aspecto, sobreleva-se o interesse da menor até que se ultime a análise do lastro probatório. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese de situação extrema apta o deferimento in limine, da fixação em R$280,00 (duzentos e oitenta reais). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal antecipada (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. Voltem, depois, conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021 15:46:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador